Tribunal: TJDFT
Processo: 0745994-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos, etc. Vinicius Passos de Castro propõe a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas alegando que "[...] existem múltiplas ações judiciais, incluindo aquelas já julgadas e outras ainda em curso, abordando a mesma questão de direito crucial: a legitimidade ativa para execução de duplicatas comerciais aceitas e não pagas" e que está havendo divergência entre os julgados da Corte a respeito do tema. Vindo-me os autos pela primeira vez passo ao exame inicial de preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do Incidente. É o relatório. Dentro da dinâmica estabelecida para o sistema processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetido à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária, da reclamação, ou de incidente. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi concebido com o salutar propósito de uniformizar a jurisprudência dos tribunais, consequentemente, dado sua natureza vinculante, garantir a segurança jurídica. Devido a seu alto impacto na criação jurisprudencial, na interferência na convicção íntima dos magistrados, na suspensão de todos os processos que tratam da matéria e na repercussão que pode causar nas relações privadas entre os jurisdicionados, sua admissão e julgamento são cercados de múltiplos cuidados e requisitos, um dos quais até mesmo realização de oitiva de órgãos ou entidades interessadas e realização de audiências públicas. O caráter de interesse público que distingue o IRDR e que o faz instrumento processual de tutela para fixação de tese de eficácia normativa erga omnes, justifica a efetivação desse procedimento no curso do processo para promover a uniformização da jurisprudência dos tribunais. Concretamente, segundo informado pela requerente, a apelação já foi julgada, e, interposto recurso especial, este foi inadmitido. Logo, sendo inviável inserir o incidente no contexto de recurso já julgado, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente IRDR. Nesse sentido, desta Eg. Câmara os seguintes precedentes: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO ORIGINÁRIO JULGADO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. I - O recurso originário do presente IRDR foi julgado antes da admissibilidade deste incidente e não foi indicado outro pendente de julgamento. Inadmissibilidade do IRDR, inteligência do parágrafo único do art. 978 do CPC II - Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.” (Acórdão 1767500, 07222978520238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIAS A SEREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITO INAFASTÁVEL À INSTAURAÇÃO DE UM INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. A segura exegese dos dispositivos que disciplinam a instauração e julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, notadamente do parágrafo único do art. 978 do CPC, evidencia que, além dos requisitos elencados expressamente no art. 976 do mesmo diploma processual, é necessário à admissão desse procedimento haver processo na primeira ou segunda instância do tribunal (recurso ou ação originária) pendente de julgamento. Assim, além de simultaneamente reunidos os pressupostos atinentes (i) à efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (ii) ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, mister (iii) haja recurso ou ação originária pendente de julgamento perante o Tribunal. 2. O caráter de interesse público que distingue o IRDR e que o faz instrumento processual de tutela para fixação de tese de eficácia normativa erga omnes, justifica a efetivação desse procedimento no curso do processo para promover a uniformização da jurisprudência dos tribunais. 3. Concretamente, segundo informado pela requerente, o agravo de instrumento que ensejou o pedido de instauração deste incidente foi julgado. Logo, sendo inviável inseri-lo no contexto de procedimento já concluído, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente IRDR. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.” (Acórdão 1669601, 07245906220228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, dadas as características únicas da apelação que foi julgada, a matéria que se pretende submetida à fixação de tese vinculante é eminentemente fática, portanto, não preenche o requisito previsto no inciso I do art. 976 do CPC que exige matéria "unicamente de direito". De fato, no caso julgado, segundo consta da própria ementa, foi assentada uma particularidade de impôs a desconstituição do débito: a falta de poderes da pessoa que firmou o contrato. Diz a ementa: “8. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 9. No caso em deslinde o negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios foi firmado, em nome da sociedade empresária contratante, por pretensa sócia sem poderes para administrar a sociedade referida, o que evidencia a inexistência de declaração de vontade suficiente para constituir a relação jurídica substancial em questão”. Sem dúvida que nos negócios comerciais, cada duplicata, cada negócio, cada comprovante de entrega de bens ou serviços, devem ser analisados individualmente para aferir a liceidade da cobrança, tal como sucedeu na apelação referida nos autos, onde se assentou que a pessoa que firmou o contrato não tinha poderes para fazê-lo. Por fim, embora dispensado de dizer, manifesto, como entendimento pessoal, que sempre me pareceu que o incidente de demandas repetitivas serve ao propósito de uniformizar a jurisprudência derivada de leis locais ou situações específicas de uma Unidade da Federal. Não atua como intérprete vinculante de leis federais, infraconstitucionais de aplicação geral, tarefa que compete, exclusivamente, ao Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, inadmito o Incidente. Intime-se. Sem recurso, arquive-se. Brasília, 08 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator